Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELA ALIMENTADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXONERAÇÂO DE ALIMENTOS PARA FILHO MAIOR. DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA NA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Depreende-se do § 4o do art. 1.012 do CPC a possibilidade de concessão do efeito suspensivo nas hipóteses em que a lei determina a imediata produção dos efeitos da sentença após a sua publicação, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Contudo, a pretensão de efeito suspensivo ao recurso deve ser deduzida em petição autônoma, e não em razões de apelação. Precedentes desta eg. Corte.

2. É cediço que os alimentos são destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o beneficiado deve usufruir do mesmo "status" social da família

a que pertença.

3 A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado. A exoneração do alimentante ao pagamento de alimentos a filho maior é indício apto para deduzir a possibilidade alimentar de quem paga a pensão alimentícia, ocasionando a procedência da revisão alimentar.

4. O julgador não está adstrito à quantia alimentícia requerida na inicial, podendo fixá-la de acordo com os elementos de sua convicção.

5. Recurso desprovido.